Tribunal: TJBA
Processo: 8149859-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149859-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que determinou o refaturamento das contas de consumo dos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022, diante da constatação de falha na aferição do consumo decorrente de defeito no hidrômetro.

2. Aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações autorais e da hipossuficiência técnica do consumidor. Constatada a falha na prestação do serviço essencial, evidenciada pela súbita redução do consumo após a substituição do equipamento, cabia à concessionária comprovar a regularidade da medição, o que não ocorreu, mantendo-se sua responsabilidade objetiva pelo vício no serviço, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

3. Inviável, contudo, a condenação por danos morais, haja vista a ausência de negativação do nome do consumidor, de interrupção no fornecimento do serviço ou de qualquer outro elemento apto a evidenciar abalo à esfera extrapatrimonial. Ainda que se admita, nos moldes da Súmula 227 do STJ, a possibilidade de condenação de pessoa jurídica por dano moral, exige-se a demonstração concreta de prejuízo à sua honra objetiva, o que não se verifica na espécie.

4. Apelo parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149859-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada N&E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .